Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-41.2021.8.11.0106
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000485-41.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR VAZ DOS ANJOS - CPF: 035.219.991-14 (APELANTE), VINICIUS BRAZ DA SILVA - CPF: 062.204.981-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS - CPF: 617.247.501-00 (ASSISTENTE), ROGERIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 717.403.921-91 (ASSISTENTE), CLAUDIA FERREIRA COSTA - CPF: 016.608.771-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
1000485-41.2021.8.11.0106

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente
:
GILMAR VAZ DOS ANJOS

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
INFRAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO. DESNECESSIDADE DE DECIBELÍMETRO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por
sentença
assim redigida:
"O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Gilmar Vaz dos Anjos e Vinícius Braz da Silva, já qualificados nos autos, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 42 do Decreto Lei 3.688/41. De acordo com a denúncia, “no dia 23/12/2020, por volta das 03h45min, na Rua Daniel Nunes Cruvinel, s/n., Jardim Boa Esperança, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado GILMAR VAZ DOS ANJOS, em concurso de pessoas com o denunciado VINICIUS BRAZ DA SILVA, perturbou o sossego alheio, consubstanciado em ligar o som do carro de madrugada e no volume máximo.” (
id
. 72774399). Em relação ao denunciado Vinicius Braz da Silva, o Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo. Em relação ao denunciado Gilmar Vaz dos Anjos, prosseguiu o processo. Logo, designada audiência, nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95, foi ofertada defesa prévia e, após, recebida denúncia em 10 de maio de 2023. Na mesma assentada (id. 117402220), realizou-se
a
audiência de instrução com as oitivas das testemunhas, PM Francisco
Ruberlande
Rodrigues Farias e PM Rogério Alves de Carvalho, com a homologação da desistência das partes da oitiva de
Claudiana
Ferreira Costa e Vinicius Braz da Silva, decretando-se
a
revelia do réu. Em seguida, o Ministério Público, em alegações finais escritas apresentadas no termo da audiência, postulou pela procedência da denúncia, nos seus exatos termos (id. 117402220). A Defensoria Pública apresentou alegações finais sob
a forma
de memoriais e postulou pela absolvição do acusado quanto ao delito descrito no artigo 42 do Decreto Lei 3.688/41, nos termos do artigo 386, VIII, do Código de Processo Penal diante da inexistência de provas para a condenação (id. 119342079). É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade restou comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência 68.5.2021.15216 (id. 69366071, fls. 01), Boletim de Ocorrência (id. 69366071, fls. 03/05) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A
autoria é incontroversa na pessoa da acusada. Em juízo, PM Francisco
Ruberlande
Rodrigues Farias relatou, em suma, que foi uma solicitação por volta das 3h00min da manhã. Narrou que Vinicius era proprietário do bar e o carro de Gilmar estava na calçada do bar com som alto, na área do bar. Afirmou que quem chamou a
policia
foi uma moradora próxima. Contou que o bar não é mais Vinicius. Mencionou que havia muitas ocorrências de perturbação em razão do som alto e era um som que incomodava a coletividade. Afirmou que
era
um veículo Gol, com as duas portas abertas com som alto. Em juízo, PM Rogério Alves de Carvalho narrou, em suma, que foram solicitadas por Cláudia relatando que o bar pé de caju havia um
veiculo
com som ligado e portas abertas. Mencionou que direto ocorria esse tipo de situação, ou seja, som alto e gritarias e dessa vez fez
a
ocorrência. Verificou o fato por 3h00min da manhã. Narrou que
o

veiculo
estava em cima da calçada com as portas abertas e som alto, incomodando todos os vizinhos. Conduziram ambos a delegacia. Não foi realizado o interrogatório do réu, uma vez que foi decretada sua revelia já que não compareceu. Conforme se depreende das provas constantes dos autos, a contravenção penal restou caracterizada. Vale esclarecer, inicialmente, que a referida contravenção penal “significa a necessária sensação de tranquilidade, de segurança, de paz, de confiança que a nossa sociedade deve ter em relação à continuidade normal da ordem jurídico-social
”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Especial, vol. IV, p. 219). Assim, para que seja violado o bem jurídico em questão, é necessária uma conduta que agrida a noção de sentimento geral de tranquilidade e de segurança das pessoas, ou seja, que atinja a coletividade, caracterizando-se a contravenção penal quando, como comprovado nos autos de forma concreta, promovia barulhos acima do tolerável. No presente caso, as testemunhas PM Francisco
Ruberlande
Rodrigues Farias e PM Rogério Alves de Carvalho verificaram que
o
veículo do réu Gilmar estava na calçada do bar, com som em volume alto e portas abertas, por volta das 03h00min da madrugada. Logo, ao atenderem
a
ocorrência, constataram os barulhos provocados pelo acusado consistente em som com volume alto de veículo estacionado, na calçada do bar, às 03h00min da madrugada. A perturbação da tranquilidade exprime conceito jurídico indeterminado e, portanto, permite a concretização no caso concreto. Considerando os parâmetros locais, à luz da pequena e pacata comarca de Novo São Joaquim, vê-se que
o
barulho (volume de som de veículo automotor, por volta das 03h00min da madrugada) em questão foi excessivo. Nessa senda, as palavras das testemunhas são suficientes para justificar o decreto condenatório. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REJEITADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado aos réus na denúncia. 2. Condenação baseada em depoimentos harmônicos dos vizinhos e no boletim de ocorrência registrado em razão da conduta dos réus. 3. A situação em tela caracteriza delito de menor potencial ofensivo fato que, por si só, é insuficiente para justificar a pretendida aplicação do princípio da insignificância. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0009839-92.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022). Assim, caracterizada a contravenção e não havendo, no caso em tela, qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, GILMAR VAZ DOS ANJOS, como incurso na contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III do Decreto-lei 3.688/41. Passo a dosimetria da pena consoante o método trifásico previsto no artigo 68 do CP. Segundo o artigo 59, do Código Penal, na
1o fase
, observo que a culpabilidade é normal ao crime. O réu não tem antecedente consoante a Súmula 444 do STJ. Não há informações acerca de sua personalidade e conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crime desta natureza. Circunstância do crime é prevista como causa de aumento de pena. A vítima em nada colaborou para o crime. Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na 2a fase, não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes. Assim, mantenho a pena-intermediária em 15 dias de prisão simples. Na 3a fase, não há causas de diminuição de pena nem causas de aumento de pena. Logo, fixo a pena-definitiva em 15 dias de prisão simples. Fixo o regime aberto inicial para o cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Substituto a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, consistente em uma prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo. Deixou de aplicar a suspensão condicional da pena (sursis) previsto no artigo 77 do CP, uma vez que é cabível
a
aplicação da pena restritiva de direitos. Deixo de analisar a possibilidade de decretação da prisão preventiva por ser incompatível com a pena fixada e o regime inicial de cumprimento de pena fixado. Condeno o réu ao pagamento de custas, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Concedo a gratuidade da justiça ao réu, pois foi assistido pela Defensoria Pública de modo que
a
exigibilidade das custas fica suspensa (artigo 98, §3o do CPC). Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se guia de execução definitiva; oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o Instituto de Identificação. Intimem-se. Novo São Joaquim, data registrada no sistema. Marilia Augusto de Oliveira Plaza Juíza
Substituta"

2. A
apelação
criminal
interposta

pelo

réu
,

sustent
ando
:
a) ausência de prova da autoria e materialidade
do crime
imputado
; e b)
que
o
som

estava

em
volume de
médio
para
baixo
,
não

havendo

perturbação
da
paz

pública
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
a
denúncia
e
declarar
a
sua

absolvição
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Os
autos
foram

encaminhados
a
o

Ministério
Público
,
mas não houve
manifestação (
ID 215190189)
.

5.
Infração criminal. Perturbação do trabalho ou sossego alheio.
A infração de perturbação do trabalho ou sossego alheio apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) perturbar trabalho ou sossego
, (b)
com gritaria; algazarra;
exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais; abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; ou provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda (
art.
42
do Decreto-lei 3.688/41).
É desnecessária prova técnica para a caracterização da infração de perturbação do sossego alheio, sendo irrelevante a utilização do aparelho medidor de volume (
decilímetro
) quando há provas testemunhais que demonstram a perturbação ocorrida(TJ-MT N.U 0001160-20.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021 e TJ-MG - AC: 50038738420208130647, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 21/03/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023). O depoimento dos policiais militares Francisco
Ruberlande

Rodrigues Farias
e
Rogério Alves

de Carvalho são suficientes para comprovar a materialidade e autoria da infração de perturbação do sossego alheio pelo réu por meio de som automotivo.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024